Tribunal: TJSP
Processo: 1123506-55.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Resolução por inadimplemento contratual do fornecedor – Sentença de improcedência – Apelo da consumidora – Superveniência de acordo extrajudicial entre uma das fornecedoras e a apelante – Perda do interesse recursal em face da outra fornecedora – Acordo homologado – Recurso NÃO CONHECIDO.